Tribunal: CARF
Processo: 10830.900001/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900001/2018-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.168 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário quanto aos insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos
do acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-09.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adao
Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900001/2018-74
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.168 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2018-74

(...)
Ao citado PER foram vinculadas a(s) DCOMP(s) indicada(s) no Despacho Decisório de
fl. 60, Não Homologada(s) sob os seguintes motivos indicados no ato decisório:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Retirados do fluxo eletrônico para análise manual e instaurado procedimento fiscal para
verificação dos créditos demandados constatou-se a inexistência de saldo credor no
período, nos termos da INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 117/119, que dá conta de que
"o contribuinte se aproveitou de crédito ficto, como se devido fosse, relativo às
aquisições com isenção do imposto, da ZFM", resultando daí a glosa dos créditos
indevidamente escriturados a seguir discriminados e a constatação da apuração de
Saldos.
(...)

Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[AUTO DE INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual emergiram saldos devedores do IPI no trimestre analisado
justifica o não-reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não-
homologação das compensações a ele vinculadas, nos termos da normatização dada pela
RFB, que veda o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, cuja
decisão definitiva possa alterar, total ou parcialmente, o valor a ser ressarcido.

Em seu recurso voluntário, a contribuinte pleiteia reforma em síntese:

a) da inaplicabilidade do art. 25, da IN RFB no 900/2008 e art. 42 da IN RFB no
1.717/2017
b) direito ao crédito de IPI da ZFM;

É o relatório.

Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.168 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2018-74

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade do art. 25, da IN RFB no 900/2008 e art. 42
da IN RFB no 1.717/2017, não assiste razão a contribuinte.
A contribuinte em breve analise, requer que seja após transmissão da
PER/DCOMP, seja homologado seu pedido e que tal hipótese não podendo ser analisada pela
fiscalização.
Nesse sentido, assiste razão a DRJ, vejamos:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência de
julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao direito
creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a reboque a aplicação
do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art.
42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não há
decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI cujo
desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em espécie ou como
lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido que
se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no
10830.728619/2018-09, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2013. Tal fato faz
com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação
de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho Decisório.

Já no que tange ao crédito IPI da Zona Franca de Manaus, o resultado a ser
aplicado é aquele do julgamento nos PAF 10830.728619/2018-09, que teve julgamento em
conjunto nesse CARF, na qual passo reproduzir:
CRÉDITO IPI – ZONA FRANCA DE MANAUS
Em sua peça recursal, em e-fl. 937, alega a contribuinte ter seu direito ao crédito nos
seguintes termos:

3.2.5 Com efeito, como a Recorrente referiu expressamente na Impugnação, sua
pretensão de se creditar do IPI em relação aos insumos isentos fabricados na Zona
Franca de Manaus não decorre da legislação infraconstitucional do IPI e nem no
princípio da não cumulatividade do IPI, insculpido no inciso II do parágrafo 3o do artigo
153 da Constituição Federal. 3.2.6 Sua pretensão está fundada na proteção da Zona
Franca de Manaus como área caracterizada por benefícios fiscais, entre os quais a
isenção do IPI, nos termos do artigo 40 do ADCT, como já teve oportunidade de
ressaltar a Exma. Sra. Min. CARMEN LÚCIA, ao afirmar que “tal benesse, contudo,
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.168 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2018-74

pautar-se-ia em razões de política fiscal, e não no princípio da não cumulatividade”57.
3.2.7 Essa diferenciação é importante, pois permite estabelecer uma distinção entre o
caso da Recorrente — que envolve insumos que se beneficiam da isenção do IPI por
haverem sido produzidos na Zona Franca de Manaus — e os casos em que o Colendo
Supremo Tribunal Federal examinou o direito ao crédito de IPI em relação a produtos
beneficiados com outras isenções — como no Recurso Extraordinário no 566.819 – RS,
citado pela Fiscalização no Auto de Infração —, adotando entendimento contrário aos
contribuintes, por entender que a não cumulatividade não é, por si só, argumento
suficiente a garantir a tomada dos créditos de IPI na aquisição de produtos isentos.

Com efeito, a DRJ negou provimento ao pleito da contribuinte por compreender:

Correta a Fiscalização quando afirma não existir qualquer suporte legal para a defesa do
referido direito. O fato de a Impugnante adquirir produtos fabricados por
estabelecimento localizado na ZFM, com projeto aprovado pela SUFRAMA, isentos
por força do inciso II do art. 81 do RIPI/2010, não lhe garante o direito ao crédito
incentivado do IPI, ainda que permitida a saída dos mencionados bens com isenção do
IPI para qualquer parte do território nacional para comercialização. À luz da legislação
que rege a matéria, só geram créditos de IPI as operações de compras de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em que há destaque do
imposto na nota fiscal. Quando tais operações são desoneradas do imposto, não ocorre o
direito creditório, ante a inexistência de autorização legal para tanto. Mesmo em se
tratando de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
ensejadores, via de regra, de creditamento, não se tem como pretendê-lo no caso de sua
entrada não ser onerada pelo IPI seja por isenção, por alíquota zero, por imunidade ou
por simples não-incidência. Implicando a não-cumulatividade, por força do disposto no
art. 153, §3o, inciso II da CF, a compensação do que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores, mostra-se imprescindível a incidência do imposto
gerando ônus tributário. Do contrário, não há de se falar em cumulatividade e, portanto,
em direito a crédito para evitá-la. Quanto ao entendimento do STF sobre a matéria, é
verdade que no julgamento do RE no 212.484-2/RS, o Tribunal entendeu que havia o
direito ao crédito de IPI quando da aquisição de insumos sujeitos à isenção do imposto.
Entretanto, frise-se que tal decisão não se aplica ao presente caso. Isso porque os
julgados dos Tribunais, mesmo que se tratem de decisões emanadas do Supremo
Tribunal Federal, não alcançam terceiros, não participantes da lide. Além disso, o STF,
posteriormente, alterou este entendimento como se pode ver nos julgados (RE
353.657/PR, DJe de 7.3.2008; e RE 370.682/SC, DJe de 19.12.2007) Finalmente, no
julgamento do RE 592.891/SP que trata especificamente do direito de crédito nas
aquisições da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental e cuja matéria teve a
repercussão geral reconhecida em 22/10/2010, é de se mencionar que o mesmo aguarda
julgamento de mérito no STF, até a presente data. Do exposto, conclui-se que não há,
ainda, entendimento firmado pelo STF que contraponham o entendimento
administrativo há tempo assentado. Assim sendo, procedentes as glosas dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos isentos.

Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°,III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição direta de
insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por força de exceção
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.168 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.900001/2018-74

constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, por se tratar da
especial posição constitucional atribuída à ZFM e da natureza de incentivo regional da
desoneração.

Nesse sentido:

Numero do processo: 10950.720486/2010-09
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. CREDITAMENTO DE IPI.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM. O Supremo Tribunal Federal (STF)
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT".
Numero da decisão: 3301-010.543
Nome do relator: Marco Antonio Marinho Nunes

Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial,
há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de IPI
na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Nesse sentido, dou provimento quando os insumos isentos provenientes da ZFM,
nos termos do acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-09
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário quanto aos
insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do acórdão proferido no PAF
10830.728619/2018-09.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1350
DF CARF MF
Original